Tribunal: TCU
Processo: 023.434/2010-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7391/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, incisos I, II e IV, e 10, § 1o, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, incisos I, II e VII, 17, inciso I, 143, inciso I, 205, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, retirar o sobrestamento dos autos e julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis Efraim de Araújo Moraes (CPF XXX.730.234-XX), Agaciel da Silva Maia (XXX.213.831-XX) e José Alexandre Lima Gazineo (CPF XXX.843.265-XX), em face das falhas apontadas, dando-lhes quitação, e arquivar o presente processo após as comunicações pertinentes, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.434/2010-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2009) 1.1. Responsáveis: Agaciel da Silva Maia (XXX.213.831-XX); Carlos Magno Cataldi Santoro (XXX.005.411-XX); Deomar Rosado (XXX.907.571-XX); Efraim de Araujo Morais (XXX.730.234-XX); Garibaldi Alves Filho (XXX.428.104-XX); Gerson Camata (XXX.295.217-XX); Haroldo Feitosa Tajra (XXX.681.513-XX); Heráclito de Sousa Fortes (XXX.428.504-XX); Jose Alexandre Lima Gazineo (XXX.843.265-XX); José Sarney (XXX.607.043-XX); João Vicente de Macedo Claudino (XXX.180.013-XX); Marconi Ferreira Perillo Junior (XXX.538.218-XX); Rui Oscar Dias Janiques (XXX.468.067-XX); Sebastiao Afonso Viana Macedo Neves (XXX.373.942-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo da Secretaria Especial de Informática do Senado Federal; Secretaria Especial de Informática do Senado Federal. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.